Tribunal: TJDFT
Processo: 0702001-49.2022.8.07.0009
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-26

Ementa:
Roubo circunstanciado. Concurso de agentes. Prisão em flagrante. Apreensão do produto do crime na posse do réu. Confissão.

As circunstâncias do flagrante -- réu abordado próximo da motocicleta subtraída, tentando se desfazer das chaves, e na residência dele foi encontrado o simulacro de arma de fogo usado no crime -– corroboradas pela confissão extrajudicial e pelos depoimentos em juízo da vítima e dos policiais são provas suficientes de autoria do roubo. Apelação não provida.